Tribunal: STF
Processo: ARE 1511229
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário ante a natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 15).  



    Aduz o recorrente que:



    [...] restou cabalmente demonstrado a interpretação errônea realizada do artigo da Constituição Federal por parte do Magistrado “a quo” e dos Doutos Desembargadores, visto que os próprios já decidiram em outras vezes pela legitimidade ativa do sindicato para figurar no polo ativo nas ações similares (doc. 18, p.12).



    Diz, ainda, que:



    [...] não há justificativa constitucional para que a sentença e o acórdão combatidos seja mantidos, vez que no presente caso não se faz necessária a avaliação individual dos servidores, pois a referida avalização foi realizada anteriormente e foi concluída por conceder o direito de promoção aos servidores, motivo pelo qual deve ser reformado o acórdão recorrido, para que seja deferida a promoção dos servidores inativos, que no momento em que o processo de promoção foi deflagrado se encontravam na ativa e por isso tiveram seu direito reconhecido (doc. 18, p. 12 — grifos no original). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional pertinente à matéria, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 15).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator